Tribunal: TJMT
Processo: 0016283-41.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 16283-41.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: WALTER TORRES DIAS, ANA MARIA DE CARVALHO SILVA TORRES, NAZIH HANNA JORGE e MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA.
Vistos etc.
Procedam-se às retificações necessárias no sistema do Processo Judicial Eletrônico para excluir o nome da advogada Lorena Varjao Alves vinculado aos agravados Walter Torres Dias, Ana Maria de Carvalho Silva Torres e Nazih Hanna Jorge, porque não há instrumento de mandato nos autos nem pedido de habilitação em nome destes.
Recebo a apelação (Id’s. 13294987 e 13294994), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em razão da renúncia ao instrumento de mandato (Id. 15834962), procedam-se à intimação pessoal de Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda. para, no prazo de quinze (15) dias, constituir novo advogado.
Transcorrido o prazo, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator